Tribunal: TJMT
Processo: 1020567-57.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020567-57.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (ADVOGADO), PHELIPE TONELLO - CPF: 024.971.541-47 (AGRAVANTE), RAPHAEL TONELLO - CPF: 039.153.171-95 (AGRAVANTE), MAXIMILLIAN TONELLO - CPF: 016.301.261-01 (AGRAVANTE), IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN - CPF: 717.531.099-49 (AGRAVADO), WANDRE PINHEIRO DE ANDRADE - CPF: 849.025.231-91 (AGRAVANTE), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020567-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PHELIPE TONELLO, RAPHAEL TONELLO, MAXIMILLIAN TONELLO

AGRAVADO: IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PEDIDO DE REMOÇÃO DA INVENTARIANTE – INDEFERIMENTO – PREVALÊNCIA DA COMPANHEIRA SOBREVIVENTE – ARTIGO
617, I, DO CPC -
DECISÃO MANTIDA -
RECURSO NÃO PROVIDO

Deve ser mantida a decisão que nomeou a companheira sobrevivente ao cargo de inventariante dos bens deixados pelo
de cujus
, se não há motivo para alterar a ordem de preferência disposta no artigo 617, I do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020567-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: PHELIPE TONELLO, RAPHAEL TONELLO, MAXIMILLIAN TONELLO

AGRAVADO: IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 1020567-57.2020.8.11.0000 de decisão da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde que, em medida incidental na Ação de Inventário, indeferiu o pedido de remoção da inventariante (agravada), formulado pelos agravantes.

Alegam que são filhos do
de cujus,
que faleceu em decorrência da Covid-19 (Id. 59942469).

Aduzem que tentaram, sem sucesso, conversar com a autora, companheira dele, sobre os bens deixados pelo pai.

Arguem que, diante disso, ingressaram com o Inventário que foi distribuído para a 3a Vara Cível da mesma Comarca.

Afirmam que depois souberam que a agravada também havia ajuizado Inventário 36 horas após o óbito, em que se denomina cônjuge supérstite, legatária e testamenteira, e o processo, sem nenhuma justificativa, tramita em segredo de justiça, por isso não tiveram ciência dele.

Argumentam que ela não tem direito à maioria dos bens que indicou pois foi adquirido antes do relacionamento. E mais, há vários imóveis locados, que totalizam por mês R$ 23.974,50, e fariam jus, no mínimo, a 50% dessa quantia.

Acrescentam que ela não apresentou extrato de conta-corrente, poupança ou aplicações financeiras diversas em nome dele e ocultou os negócios comerciais que tinha, alguns concretizados e outros pendentes.

Ressaltam o descumprimento do art. 618 do CPC, visto que a agravada está dilapidando o espólio e causando prejuízo aos herdeiros.

Pugnam pelo provimento do Recurso, com sua remoção.

Tutela antecipada indeferida (Id. 60292463).

Contraminuta no
Id.64158486.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1020567-57.2020.8.11.0000

AGRAVANTES: PHELIPE TONELLO, RAPHAEL TONELLO, MAXIMILLIAN TONELLO

AGRAVADO: IVETE FATIMA PASCHOAL CAZARIN

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os agravantes se insurgem contra o
decisum
proferido nos seguintes termos:

“
O pedido cominatório aduzido pelos Requerentes -- qual seja, o de impedir atos de administração pela Inventariante -- não pode ser deferido, ao menos não no presente momento processual.

A um, porque a nomeação de inventariante se dá justamente para a proteção dos bens do espólio, cabendo-lhe a administração direta, mediante prestação de contas. Assim, impedir a prática de tais atos equivale a remover o inventariante sem que lhe seja nomeado substituto, aí sim a causar prejuízo patrimonial.

A dois, porque, nos termos do art. 617, I, do Novo Código de Processo Civil, é o cônjuge ou o companheiro sobrevivente o representante legal ideal. Sem demonstração inequívoca de falta grave, não se pode, proceder a uma remoção integral ou parcial do inventariante.

Assim, sendo impertinente a medida neste momento processual, INDEFIRO o pedido de remoção
. (Id 59939476)

O relacionamento entre a agravada e o pai dos agravantes teve início em 07.02.2013, segundo consta no Contrato Particular de União Estável, Cessão de Direitos e Obrigações Contratuais e Outros Pactos, e ela também figura no seu testamento, conforme se verifica nos documentos juntados no Id.59942458.

Nos termos do artigo 617 do CPC, o juiz nomeará como inventariante,
primeiramente,

“o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro ao tempo da morte deste”
,
para somente depois, em ordem
, “o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; qualquer herdeiro, quando nenhum deles estive na posse e na administração do espólio; (...)”

Theotônio Negrão e José Roberto F. Gouvêa (
in
Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 38a edição, p. 976, nota 5a) ensinam
:

“Detém a companheira, com quem o falecido convivia ao tempo da abertura da sucessão, legitimidade para o exercício da inventariança, a teor dos arts. 990, I, do CPC e 226, § 3o, da CF (RT 830/359).”

Desse modo, sendo a agravada a companheira sobrevivente do
de cujus
tem de ser observada a ordem legal.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. INEXISTÊNCIA DE FATOR IMPEDITIVO. COMPANHEIRO SOBREVIVENTE E CONVIVENTE. OBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. Inexistindo qualquer fato impeditivo à nomeação do companheiro sobrevivente e convivente com o outro ao tempo da morte, ou mesmo a realização de conduta contrária aos interesses do espólio, deve sê-lo nomeado prioritariamente aos demais herdeiros, consoante ordem legal estabelecida no artigo 617 do CPC. Recurso Conhecido e Provido.”
(TJMT – AI 10000200594950001 – Relator Des. Albergaria Costa – DJ 20/08/2000 – Data da Publicação 21/08/2020).

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUCESSÃO. NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. Mostra-se adequada a decisão que nomeou a companheira do extinto como inventariante, no lugar do herdeiro agravante. Por ora, não há razões de ordem processual ou material que autorize a alteração da ordem de preferência para o inventariante,
contida no art. 622 do CPC. RECURSO DESPROVIDO.”
(TJRS – AI No 70080874449 - Sétima Câmara Cível - Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro - Julgado em: 13-03-2019)

E o artigo 622 do Código de Processo Civil, estabelece:

“Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:

I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;

II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou se praticar atos meramente protelatórios;

III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou sofrerem dano;

IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o perecimento de direitos;

V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;

VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”

Nestes autos, as primeiras declarações foram prestadas em 17.08.2020. Portanto, a demanda está no início, ainda pendente de citação dos demais herdeiros. Logo, nesta fase de cognição sumária, não estão demonstradas a ocultação de bens e a dilapidação do patrimônio para amparar o pedido de remoção.

Nesse sentido, julgado desta Câmara:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE INVENTÁRIO - INCIDENTE DE REMOÇÃO DE INVENTARIANTE – REQUISITOS INDEMONSTRADOS – POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA ORDEM DE NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A ordem de nomeação do inventariante, insculpida no artigo 617 do CPC, não possui caráter absoluto e, a depender das circunstâncias do caso concreto, poderá ser invertida pelo Juízo.

II - Para ocorrer a remoção do inventariante, como cediço, deve a parte requerente não apenas alegar, mas provar de forma contundente a ocorrência de algumas das hipóteses elencadas no rol de incisos do art. 622 do CPC
.
(...)”
(TJMT – AI 1012252- 40.2020.8.11.0000 - Quarta Câmara de Direito Privado - Julgado em 05/08/2020, Publicado no DJE 12/08/2020).

Por fim, se durante o trâmite da lide for verificada qualquer irregularidade no exercício da função de inventariante, poderá ser destituída e inclusive condenada a devolver o que supostamente sonegou.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020